Tribunal: TJSP
Processo: 2187433-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento parcial de mérito – Plano de saúde - Reajuste por sinistralidade em plano coletivo - Possibilidade condicionada à comprovação do desequilíbrio contratual provocado por eventual aumento de sinistralidade - Ausência de comprovação - Aplicação dos reajustes por índice oficial autorizado e divulgado pela ANS – Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.